Tribunal: TJMT
Processo: 1014493-36.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014493-36.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), PAULO PADIN FILHO - CPF: 240.863.801-10 (RECORRIDO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA EXTINTIVA. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em extinção do processo por abandono da causa se há prévia manifestação da parte nos autos, não foi apreciada pelo juízo “a quo” na ocasião da prolação da sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014493-36.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Adolfo Grassi de Oliveira

Recorrido(s):

Paulo Padin Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/08/2025

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com base nos art. 485, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto a presente ação executiva.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou que a sentença deve ser reformada, pois, o presente caso não enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono de causa, pois não houve inércia por parte do exequente por mais de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 485, III, do CPC.

Da análise dos autos, verifico que a sentença transitou em julgado em 13/02/2025, com o imediato arquivamento do processo.

Em 24/03/2025, houve início da fase de cumprimento de sentença, em que o Exequente peticionou nos autos e requereu a intimação do executado para pagamento do montante da condenação.

O processo foi desarquivado em 24/03/2025, quando foi realizada a intimação da parte executada para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação da parte, o exequente foi intimado a manifestar-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. A referida intimação se deu no dia 28/04/2025, com encerramento do prazo em 07/05/2025.

No dia 08/05/2025 sobreveio sentença de extinção, sem resolução do mérito, por abandono de causa, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma. Isto porque o processo foi extinto por suposta inércia da parte autora, no entanto, verifica-se que esta, na petição em que deu início ao cumprimento de sentença, protocolada em 24/03/2025, fez constar no “item b” dos seus pedidos:

“b) Caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo aludido, que seja acrescida a multa de 10% nos termos do Art. 523, § 1º do CPC; e que seja realizada a penhora on line através do sistema BACENJUD, do valor devido a ser atualizado até o momento do bloqueio, nos termos dos artigos 835, I e 854 do CPC;”

Assim, verifico que a parte exequente não restou inerte nos autos e manifestou interesse no prosseguimento da execução antes da prolação da sentença que julgou extinto o feito, tendo feito pedido expresso nesse sentido.

Dessa forma, não se admite a extinção por abandono de causa, sendo devida a nulidade da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
desconstituo
a sentença recorrida que julgou extinta a lide, devendo o feito retornar ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025